Tribunal: STF
Processo: HC 256731
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.005.671/SP.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.



    Alega-se, em síntese, nulidade das buscas pessoal e domiciliar, uma vez que ausentes fundadas razões para sua realização.



    Sustenta-se, ademais, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a qual foi decretada com base em fundamentação genérica. Aduz-se a primariedade do paciente e seus predicados favoráveis, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “1. Concessão de LIMINAR para relaxar imediatamente a prisão do paciente, substituindo-a por medidas cautelares alternativas (tornozeleira eletrônica, proibição de ausentar-se da comarca etc.).



    2. Anulação das provas ilicitamente obtidas (busca pessoal e domiciliar), com reflexos na decisão de prisão preventiva. 



    3. Concessão da ORDEM para trancar a ação penal, caso persistam os vícios apontados.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão da Desembargadora Relatora do habeas corpus impetrado no Tribunal local:



    “Indefiro a medida liminar.



    Em Juízo de cognição sumária, não visualizo constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. 



    De acordo com a decisão, o Juízo a quo não verificou a existência de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em flagrante. 



    Na sequência, foi acolhido o pleito Ministerial e foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista a existência nos autos de prova da materialidade do delito punido com pena de reclusão máxima superior a quatro anos e indícios suficientes da autoria, diante dos depoimentos dos agentes encarregados das diligências. 



    Além disso, destacou a presença de circunstâncias justificadoras da manutenção da custódia do acusado, para garantia da ordempública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois não há nos autos indicativos seguros da vinculação do acusado ao distrito da culpa e comprovante de ocupação lícita, anotando-se que o detido estava na posse de grande quantidade e variedade de entorpecentes (quatro porções de crack, com 8,2g; dezesseis microtubos contendo 1,9g de cocaína; sessenta e oito porções de cocaína, na forma de material sólido particulado, com 7,15g; 18,6g de maconha divididas em duas porções; nove invólucros contendo 218,3g de cocaína, na forma de material sólido petrificado), a indicar a sua mercancia. 



    O paciente declarou ser dependente químico, fazendo uso de cocaína, no entanto, a quantidade e a variedade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e a apreensão de petrechos utilizados habitualmente no preparo e porcionamento das drogas (duas balanças de precisão) , bem como as circunstâncias de local e horário da prisão indicam dedicação habitual e organizada ao comércio ilícito de entorpecentes, impondo-se a necessária segregação cautelar para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tudo nos moldes do artigo 312 e 33, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. 



    Observa-se que a decisão conta com fundamentação suficiente. 



    No mais, quanto à alegada nulidade da obtenção da prova, necessária uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Reserva-se à Colenda Turma Julgadora o exame da questão em sua totalidade.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente